Tribunal: TJBA
Processo: 8098358-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8098358-74.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TEOBALDO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por TEOBALDO NASCIMENTO contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06. O Recorrente pleiteia a isenção de custas e a absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o conhecimento do pedido de isenção das custas processuais na via recursal; (ii) se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação do apelante pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aferição da hipossuficiência financeira para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução, conforme o disposto no art. 804 do CPP e art. 98, §3º do CPC, razão pela qual não se conhece do pedido. 4. A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial que atestaram lesões compatíveis com agressões físicas mediante uso de instrumento contundente. 5. A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e de testemunhas, confirmando que o Recorrente agrediu a companheira com uma bengala e a manteve em cárcere privado, não havendo contraprova apta a infirmar tais relatos. 6. A jurisprudência do STJ reconhece especial valor probatório à palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão desprovido. Tese de julgamento: 1. Compete ao Juízo da Execução a análise da hipossuficiência econômica do condenado para fins de isenção das custas processuais. 2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por prova pericial e testemunhal. 3. A negativa de autoria não se sustenta diante de conjunto probatório harmônico que comprova a ocorrência do delito e sua autoria. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §13; Lei 11.340/06, art. 7º, I; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5 - Quinta Turma, j. 07/05/2019, DJe 13/05/2019; STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/02/2020, DJe 27/02/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8098358-74.2022.8.05.0001, desta Capital, sendo Apelante TEOBALDO NASCIMENTO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, parcialmente e, na extensão NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, na forma do voto da Relatora. Salvador, .